Tribunal: TJSP
Processo: 1041219-04.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de títulos extrajudiciais – Duplicatas mercantis – Sentença de improcedência – Inconformismo da executada, reiterando arguição de incompetência territorial e, no mérito, que os títulos estão viciados e obstam a execução – Incompetência relativa afastada na decisão de saneamento e que não foi objeto de agravo de instrumento – Entendimento do

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de títulos extrajudiciais – Duplicatas mercantis – Sentença de improcedência – Inconformismo da executada, reiterando arguição de incompetência territorial e, no mérito, que os títulos estão viciados e obstam a execução – Incompetência relativa afastada na decisão de saneamento e que não foi objeto de agravo de instrumento – Entendimento do Col. STJ de que o rol do art. 1.015 do novo CPC é exemplificativo ou "numerus apertus", de sorte que decisões que afastam ou acolhem a arguição de incompetência devem ser objeto de agravo de instrumento – Princípio da perpetuação da jurisdição – Executada que por longo período, acomodou-se à situação de abastecer veículos em auto posto da exequente, mediante autógrafos de seus prepostos e faturamento mensal, notas fiscais no domicílio da exequente e pagamentos mediante transferências bancárias - Arguição de assinaturas de pessoas desconhecidas – Prova da exequente de que os cupons que ensejaram a emissão das notas fiscais têm autógrafos coincidentes com cupons de períodos anteriores – Inexistência de vícios ou mácula nos títulos que instruem a execução - Manutenção da improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo da executada e honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido.